Tribunal: STF
Processo: Rcl 29506
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO RE 561.836 - TEMA 05 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE APLICA CORRETAMENTE O PARADIGMA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA-RG 913 – ARE 968.574. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.